Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO EM CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA DE FURTO EM CONCURSO DE AGENTES COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTO GENÉRICO. VETORES NEGATIVOS AFASTADOS. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, inclusive com a confissão de um dos acusados, quanto ao furto de objetos, ao furto de objetos em concurso de agentes com rompimento de obstáculo na forma tentada e à receptação, além de demonstrado o liame subjetivo entre os infratores, impõe-se a condenação de ambos. Havendo prova nos autos no sentido de que o acusado adquiriu automóvel proveniente de ilícito, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na aquisição, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a negociação do bem, que o acusado possuía clara ciência de sua origem criminosa, incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição pelo crime de receptação. Verificada a natureza genérica da fundamentação quanto à valoração negativa da conduta social e da personalidade, afastam-se os vetores na primeira fase da dosimetria. Não se aplica aos antecedentes o período depurador de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, reservado à reincidência.